Tribunal: TJDFT
Processo: 0004229-26.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004229-26.2017.8.07.0005 RECORRENTE: ALLYSON DA SILVA CAMBRAIA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DOMINGAS GUEDES DOURADO, MICHELE PEREIRA RODRIGUES, THAIS PEREIRA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA. PENSÃO VITALÍCIA. 2/3 DA REMUNERAÇÃO. PRESUNÇÃO DE RESERVA. INDEXAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. 1. Demonstrado por laudo pericial que a causa determinante do indigitado acidente foi a perda de controle de direção por parte do condutor do veículo, e não o pneu desgastado da motocicleta, não há que se falar em culpa concorrente. 2. A pensão por morte deve ser reduzida em 1/3 da remuneração percebida pela vítima, diante da presunção de reserva de determinado percentual para gastos pessoais. 3. É vedado constitucionalmente a utilização do salário mínimo como fator de atualização monetária (artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal). 4. Não merece reforma o valor arbitrado a título de danos morais quando estes guardam a devida proporção com o dano. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 944 do Código Civil, sob o argumento de que o montante fixado a título de danos morais é desproporcional e exorbitante, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, o apelo não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1678458/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023